Tribunal: STF
Processo: HC 209961
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Rogério Compian Carvalho, em favor de Orlan Rodrigues Barros, contra decisão monocrática proferida por Ministro convocado do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 697.952 /SP.



    O impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    Requer a revogação da prisão.



    No STJ, o habeas corpus foi denegado. Não há no sítio do STJ, registro da interposição de agravo regimental.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    É que, ausente pronunciamento colegiado naqueles Tribunais, não houve esgotamento das instâncias. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício. 



    Na hipótese dos autos, entendo não caracterizada situação ensejadora de afastamento do entendimento acima transcrito. 



    Colho trecho da decisão do STJ:



    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Extrai-se do decreto prisional (fls. 121-122): 



    [...] 



    Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, em tese), punidos com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados das diligências. A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente pelo encontro de drogas e arma de fogo de numeração suprimida devidamente carregada em poder do autuado, a denotar vivência no mundo da criminalidade. Ao depois, não é crível supor se cuidar de pessoa bem intencionada aquela que é surpreendida, além de drogas, também na posse de arma de fogo com numeração suprimida e municiada, a reforçar inclinação em senda criminosa. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Note-se, outrossim, que o custodiado possui condenação definitiva por crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo com numeração suprimida (curiosamente os mesmos crimes que renderam esta prisão emflagrante), a implicar a necessária segregação cautelar, nos moldes do art. 310, § 2º, do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 (vide certidões de p. 39/40).[...] 



    Como adiantado liminarmente, há fundamentação idônea no decreto prisional, com esteio na vivência delitiva do réu, ora paciente, porquanto "possui condenação definitiva por crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo com numeração suprimida (curiosamente os mesmos crimes que renderam esta prisão em flagrante)". 



    A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10- 2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015. Por fim, no que se refere ao risco de contaminação pela Covid-19, o Tribunal estadual assim se manifestou (fls. 118-119): [...] 



    Quanto à pandemia causada pelo novo coronavírus, convém notar que as recomendações passadas pelo Conselho Nacional de Justiça, destinadas a evitar a propagação da Covid-19 nos presídios, não conferem direito subjetivo aos presos ou ensejam a concessão automática de benesses, devendo o cabimento de eventual benefício ser avaliado caso a caso. Noutras palavras, as orientações reportadas não devem ser seguidas de forma coletiva e indiscriminada, mas, sim, diante de cada caso concreto, sob pena de se colocar a segurança pública em risco, ainda mais diante da prática, em tese, de delitos de extremada gravidade tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições por indivíduo reincidente específico. De qualquer forma, não se demonstrou estar o paciente acometido de alguma comorbidade capaz de inseri-lo no denominado “grupo de risco” mais vulnerável à moléstia, tampouco se comprovou a inexistência de equipe médica no presídio apta a atendê-lo diante de eventual doença contraída, daí porque despicienda, ao menos neste momento, a concessão de benesses, tal como decidido em primeiro grau, cabendo destacar o cometimento do delito em plena situação de pandemia a acentuar a reprovabilidade da conduta, em nada beneficiando o preso o fato de se tratar de delito não revestido de violência ou grave ameaça, devendo prevalecer o interesse da sociedade sobre a conveniência individual. Diga-se, ainda, que a administração penitenciária tem se cercado de cautelas para reduzir os riscos epidemiológicos nas unidades prisionais, atendendo às recomendações de diversos órgãos (inclusive daqueles vinculados ao Poder Judiciário), uma vez que, diante da delicada situação atual, todos se encontram sujeitos à contaminação pelo novo coronavírus, inclusive os cidadãos de bem, de sorte que a situação de pandemia, apesar de alarmante, não autoriza a soltura indiscriminada de presos (o que contribuiria com risco desnecessário à segurança pública, fragilizando a sociedade já atemorizada pela situação de calamidade vivenciada), conforme já explanado. […]” (em consulta ao sítio do STJ) 



     



    Nesse sentido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem, como foi realizado pelas instâncias préteritas. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Não há, portanto, ilegalidade a autorizar a superação o entendimento jurisprudencial.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente